Tribunal: TJMT
Processo: 1031713-50.2024.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031713-50.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Etapa Alimentar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RUTE DA COSTA - CPF: 690.926.051-15 (RECORRENTE), MARIANA CARDOSO DE MEDEIROS OLIVEIRA - CPF: 052.246.491-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. PANDEMIA DE COVID-19. VERBA INDENIZATÓRIA EXTRAORDINÁRIA DE COMBATE À COVID-19. EXPOSIÇÃO AO RISCO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por servidora pública estadual, contratada temporariamente como Técnica de Enfermagem e lotada no Hospital Metropolitano de Várzea Grande, contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento da Verba Indenizatória Extraordinária de Combate à COVID-19, prevista na Lei Complementar estadual nº 667/2020, sob o fundamento de ausência de comprovação do efetivo contato com pacientes infectados pelo coronavírus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a servidora temporária, atuando como Técnica de Enfermagem em unidade hospitalar de referência durante a pandemia da COVID-19, faz jus ao recebimento da Verba Indenizatória Extraordinária instituída pela Lei Complementar nº 667/2020 do Estado de Mato Grosso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Complementar estadual nº 667/2020 institui a Verba Indenizatória Extraordinária de Combate à COVID-19 para servidores, inclusive temporários, que prestaram serviços em unidades de saúde vinculadas ao SUS, com potencial exposição ao contágio, durante o estado de calamidade pública.

4.

A recorrente comprovadamente atuou como Técnica de Enfermagem no Hospital Metropolitano de Várzea Grande, unidade referência no tratamento de pacientes infectados pela COVID-19, sendo presumida sua exposição ao risco de contágio, conforme entendimento consolidado na Turma Recursal.

5.

A negativa da verba, diante da demonstração de atividade essencial prestada em hospital de referência, implica enriquecimento ilícito da Administração, em afronta ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

6.

A ausência de contrarrazões e a contestação genérica apresentada pelo Estado de Mato Grosso não elidem o direito da autora, devidamente amparado na legislação estadual específica.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1031713-50.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Rute da Costa

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/06/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial.

Inicialmente deve ser observado que ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

A Reclamante, ora recorrente, alega que é servidora pública estadual, contratada temporariamente, no cargo de Técnica de Enfermagem, lotada no Hospital Estadual Lousite Ferreira da Silva (Metropolitano de Várzea Grande), tendo trabalhado na linha de frente com o atendimento de pacientes infectados pela COVID-19, portanto, faz jus ao recebimento da verba indenizatória extraordinária de Combate a Covid-19, que foi instituída pelo Estado de Mato Grosso, por meio da lei complementar nº 678/2020 e Lei Complementar nº 684/2021.

A sentença deixou de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento da indenização extraordinária de Combate a Covid-19, instituída pela LC 667/2020, no valor mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais), sob o fundamento de que não restou comprovado que a função exercida pela autora tenha tido contato com paciente infectado pela COVID-19.

Da análise dos autos, é incontroverso que a autora é servidora pública municipal, na função de Técnica de Enfermagem e que durante o período de pandemia laborou no hospital, portanto, teve contato direto com os pacientes infectados pelo vírus da COVID-19.

É cediço que o Hospital Metropolitano de Várzea Grande foi um dos hospitais com referência no atendimento e tratamento dos pacientes infectados pelo vírus da COVID-19, conforme amplamente divulgado pela mídia.

Cabe destacar que o Estado de Mato Grosso apresentou contestação com alegada diversa aos fatos discutidos na lide, alegando a regularidade da contratação temporária, bem como não houve apresentação de contrarrazões recursais.

A respeito do pagamento da Verba Indenizatória Extraordinária de Combate à Covid-19, o Estado de Mato Grosso instituiu a referida verba por meio de Lei Complementar nº 667, de 20 de julho de 2020,
in verbis
:

Art. 1º Fica instituída a Verba Indenizatória Extraordinária de Combate à Covid-19, a ser paga aos servidores efetivos, comissionados e contratados temporariamente, lotados nas unidades hospitalares, ambulatoriais e finalísticas de
assistência aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, que estejam efetivamente prestando serviços e potencialmente expostos ao contágio pelo coronavírus
(covid-19).

§ 1º O valor da indenização de que trata o caput será pago mensalmente, pelo restante do prazo que perdurar o estado de calamidade pública declarado pelo Decreto nº 424, de 25 de março de 2020, prorrogado pelo Decreto nº 523, de 16 de junho de 2020, conforme disposto no Anexo Único desta Lei Complementar.

§ 2º O valor recebido a título de Verba Indenizatória Extraordinária de Combate à Covid-19 não se incorpora ao subsídio ou à remuneração para nenhum efeito e não poderá ser utilizado como base de cálculo para quaisquer outras vantagens, inclusive para fins de cálculo dos proventos da aposentadoria e de pensões.

Desta forma, restou comprovado que a autora faz jus ao recebimento da verba indenizatória correspondente a R$ 500,00, mensal, em decorrência de sua atividade no período crítico da pandemia em que foi decretado estado de calamidade, uma vez que laborou na linha de frente no atendimento de pacientes infectados. Segue o anexo da referida lei:

Quanto ao período do pagamento da referida verba, a Lei Complementar nº 716/2022 prevê que o pagamento será efetuado até 30 de junho de 2022.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

AÇÃO DE COBRANÇA – VERBA EXTRAORDINÁRIA DE COMBATE A COVID-19 – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO –
COMPROVAÇÃO DE EXERCÍCIO DE FUNÇÃO BENEFÍCIADA POR VERBA EXTRAORDINÁRIA
– DIREITO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 667/2020 – VERBAS DEVIDAS – PENA DE ENQUECIMENTO ILÍCITO – JUROS DE MORA NOS TERMOS ENTENDIMENTO MANIFESTADO PELO STF TEMA 810 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O exercício de cargo de chefia jurídica dá direito ao recebimento pela Verba Indenizatória Extraordinária de Combate à COVIC-19, no valor de tabela funcional estabelecida pelo Estado, conforme previsto na Lei Complementar estadual n.º 667/2020, pena de enriquecimento ilícito deste.

Os índices referentes aos juros e a correção monetária devem observar entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA nº 810
.

(N.U 1020074-72.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

Assim, a servidora que exerceu função de caráter finalística de assistência aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS faz jus ao recebimento da Verba Indenizatória Extraordinária de Combate à COVID-19, no valor de tabela funcional estabelecida pelo Estado, conforme previsto na Lei Complementar estadual n.º 667/2020.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
, e condeno o Recorrido ao pagamento da verba indenizatória de combate-Covid-19, do período de
agosto/2020 até junho/2022
, em que exerceu a função de técnica de enfermagem, corrigido monetariamente com base no IPCA-E, a partir do vencimento de cada parcela, nos termos do entendimento firmado nos Temas 905 do STJ e 810 do STF até o dia 08/12/2021, e a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC n 113/2021, deverá ser aplicada a taxa SELIC a representar tanto os juros quanto a atualização monetária, moldes do artigo 3º da aludida emenda constitucional.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025